Tribunal: TJDFT
Processo: 0730461-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. EFICÁCIA INTER PARTES DA COISA JULGADA. FALECIMENTO DO FIADOR. TRANSMISSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO. LIMITES DA FORÇA DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a Sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Tal dispositivo consagra os limites subjetivos da coisa julgada, os quais impedem que decisões proferidas em momento anterior à inclusão de determinada parte no processo produzam efeitos em sua esfera jurídica.
2. Ainda que a natureza do bem já tenha sido objeto de análise em decisões pretéritas, notadamente quanto à sua qualificação como bem de família ou não, é plenamente lícito ao agravante sustentar, em sua defesa, a tese de que o referido bem possui natureza de bem de família, sobretudo porque não participava da lide quando das decisões anteriormente proferidas.
3. Nos termos do art. 836 do Código Civil, a morte do fiador extingue a fiança em relação a fatos posteriores ao óbito, transmitindo-se aos herdeiros apenas a responsabilidade pelas obrigações contraídas até aquele momento. Ressalta-se, ainda, que tal responsabilidade não poderá exceder os limites das forças da herança.
4. No Tema 1127 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido da possibilidade de penhora do bem de família pertencente ao fiador em contrato de locação, seja esta residencial ou comercial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.